Tribunal: TJBA
Processo: 0000412-39.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000412-39.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARMO BARBOSA LEAO e outros (2)

Advogado(s)
:
KAIQUE PEREIRA AZEVEDO, ROCHAELLY XAVIER TRINDADE

ACORDÃO

Apelação Criminal n.: 0000412-39.2020.8.05.0187

Comarca: Paramirim/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelados: Bel. Kaique Pereira Azevedo (OAB/BA 68908)

Bela. Rochaelly Xavier Trindade (OAB/BA 40024)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Plena da Comarca de Paramirim/BA, que declarou extinta a punibilidade dos réus Marmo Barbosa Leão e Mário André Leão Santos em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios aos defensores dativos Kaique Pereira Azevedo e Rochaelly Xavier Trindade, no valor de R$ 3.500,00 para cada. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada existência de Defensoria Pública com atribuição no caso e por inobservância do Tema 984 do STJ, bem como, no mérito, a impossibilidade de fixação dos honorários no processo criminal e a ausência de contraditório quanto ao valor arbitrado, pleiteando, subsidiariamente, a redução da verba. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a nomeação de defensor dativo na Comarca de Paramirim/BA diante da alegada existência de estrutura da Defensoria Pública;
(ii) saber se o Juízo Criminal tem competência para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo;
(iii) saber se o valor de R$ 3.500,00 arbitrado a cada defensor dativo se mostra adequado ou deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Paramirim/BA justifica a nomeação de defensores dativos, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 1.060/50 e no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.
4. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, pelo próprio Juízo Criminal, encontra respaldo legal e jurisprudencial, inclusive sendo título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no feito.

5. O Tema 984 do STJ estabelece que o magistrado não está vinculado aos valores da tabela da OAB, devendo considerar a proporcionalidade e o trabalho desempenhado. No caso, os defensores atuaram em todas as fases do processo, inclusive com apresentação de defesa e participação em audiência, sendo adequado o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. 2. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo. 3. A fixação do valor da verba honorária deve observar a proporcionalidade e o labor despendido, não estando o magistrado vinculado à tabela da OAB, conforme entendimento firmado no Tema 984 do STJ.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º;

·

Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 22 a 24;

·

CPC/2015, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 13.12.2017 (Tema 984).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000412-39.2020.8.05.0187, oriundo da Vara Plena da Comarca de Paramirim/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelados Kaique Pereira Azevedo e Rochaelly Xavier Trindade.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.